Tribunal: TJBA
Processo: 8016444-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016444-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POLICIAIS E BOMBEIROS E DE SEUS FAMILIARES DO ESTADO DA BAHIA - ASPRA-BA

Advogado(s)
:
VICTOR JOSE SANTOS CIRINO registrado(a) civilmente como VICTOR JOSE SANTOS CIRINO, MARCELO MARQUES NAPOLI

AGRAVADO: ADVOCACIA DINOERMESON TIAGO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
AILTON NASCIMENTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial fundado em contrato de serviços advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) não analisar a tese de
supressio
como matéria de ordem pública; (ii) não enfrentar o argumento de que a emissão de notas fiscais demonstraria a concordância com os valores pagos; e (iii) proferir "decisão surpresa".

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido analisou expressamente as questões levantadas, concluindo que a alegação de
supressio
demanda dilação probatória, sendo matéria incompatíve com a exceção de pré-executividade.

4. O julgado fundamentou que a natureza jurídica da nota fiscal é tributária e sua emissão não implica, por si só, a quitação da dívida ou a renúncia a direitos na esfera cível.

5. Não houve "decisão surpresa", pois a análise do colegiado se ateve aos fatos e fundamentos jurídicos debatidos no recurso, sendo dever do julgador aplicar o direito ao caso concreto, sem que isso viole o art. 10 do Código de Processo Civil.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de matéria já decidida, visando apenas sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

7. Não se verifica litigância de má-fé na oposição destes embargos de declaração por não se vislumbrar dolo processual ou intuito manifestamente procrastinatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n. 8016444-20.2024.8.05.0000 (ID 84618378), em que figura como embargante
ASSOCIACAO DE POLICIAIS E BOMBEIROS E DE SEUS FAMILIARES DO ESTADO DA BAHIA - ASPRA-BA
, e como embargado
ADVOCACIA DINOERMESON TIAGO NASCIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.